Tribunal: TJSP
Processo: 0048098-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do incidente. Recurso de apelação da ré. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Inteligência do art. 74 da Lei no 8.245/91. A pretensão do

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do incidente. Recurso de apelação da ré. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Inteligência do art. 74 da Lei no 8.245/91. A pretensão do despejo, inclusive, foi formulada na contestação, estando devidamente comprovada nos autos. Precedentes. Irrelevante, ademais, a ausência da determinação expressa na sentença quanto ao despejo, exatamente por se tratar de ação de natureza dúplice, sendo consequência lógica da improcedência a viabilidade da execução do despejo em sede de cumprimento de sentença pela parte ré e por se tratar de determinação contida na lei e não sujeita à apreciação pelo magistrado. Ausência de prova de pagamento. Eventuais ajustes secundários realizados entre as partes, relacionados a outras avenças, ainda que coligados ou conexos ao contrato de locação, não têm o condão de desnaturar a natureza da avença locatícia, porquanto o seu objeto principal é a locação do imóvel. Precedentes. Despejo autorizado.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR, QUE NEGAVA PROVIMENTO E DECLARA VOTO.